Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-44.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008998-44.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38495424 - Pág. 2, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de: R$107.183,68, referente às requisições de IDs: 35775189, 35778263 e 35778634. No ID: 39556956, o exequente anuiu com o montante depositado e requereu a transferência do valor na modalidade PIX. Compulsando os autos, verifica-se que, satisfeitas as obrigações, a presente execução foi extinta quanto aos servidores LENI D APARECIDA OLIVEIRA DE CARVALHO, LENY ZICA DE OLIVEIRA E SILVA, LEOLINO CEZAR DE ALMEIDA CAMPOS, LIDIA MARIA PINTO DE LIMA, LELIA DE ALMADA HORTA MADSEN, LEDA BERLIM FONSECA e LEILA DE ARAUJO MASALA (ID: 10756548). A execução foi resolvida em relação à substituída LIBANIA LOPES CABEZON, inclusive com a expedição do requisitório (ID: 17374880). Passo a decidir. Comprovada nos autos a satisfação integral das obrigações em relação aos créditos de LEDA VIRGINIA AGUIAR DE CARVALHO GRANJA, LEDAMAR SOUSA RESENDE e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 39556956) Após, intimem-se as partes sobre o ofício de ID: 32932678. Brasília, 7 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador